Tribunal: TJDFT
Processo: 0722552-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à determinação de apresentação de documentos relativos à cessão de crédito. A sentença fundamentou-se nos arts. 801 e 924, I, do CPC. A parte recorrente sustenta que houve erro material e contradição na sentença e que não lhe foi oportunizado prazo adequado para cumprir a determinação judicial, diante de pedido de substituição do polo ativo decorrente de cessão de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é regular o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito diante da ausência de juntada, no prazo fixado, do documento comprobatório da cessão de crédito exigido para fins de substituição processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A substituição processual por cessão de crédito exige comprovação documental, nos termos do art. 108 do CPC, que admite a sucessão voluntária apenas nos casos previstos em lei.
4. A decisão de origem fixou prazo para a apresentação do documento comprobatório da cessão, com advertência expressa quanto à consequência do descumprimento, não havendo juntada no período assinalado.
5. A ausência de cumprimento da determinação judicial impede o deferimento da substituição processual e afasta alegação de nulidade da sentença, diante da inércia da recorrente.
6. O princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza concessão indefinida de prazos, impondo-se o respeito às determinações judiciais e ao regular andamento processual.
7. Mantém-se o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme os arts. 801 e 924, I, do CPC, diante da inobservância da diligência essencial pela recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A substituição processual decorrente de cessão de crédito exige comprovação documental tempestiva nos autos. 2. A ausência de cumprimento de determinação judicial para apresentação de documentos essenciais autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 108, 801, 924, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976637, ApCiv 0718485-14.2023.8.07.0007, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26/02/2025, p. 28/03/2025.